Tribunal: TJDFT
Processo: 0709806-04.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Dano moral. Extravio de bagagem em viagem de lua de mel. Compensação: valor majorado de R$ 2.500,00 para 15.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Termo inicial dos juros de mora: data da citação.